Tribunal: TJSP
Processo: 0420957-81.1989.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO A MAIOR. PRECLUSÃO. Sentença que extinguiu o processo, ante a quitação do montante de condenação, deixando de decidir sobre o alegado depósito a maior feito pela FESP. Insurgência do ente estadual. Descabimento.
Matéria já decidida no processo. Executada que, regularmente intimada, quedou-se inerte diante do acórdão que reconheceu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO A MAIOR. PRECLUSÃO. Sentença que extinguiu o processo, ante a quitação do montante de condenação, deixando de decidir sobre o alegado depósito a maior feito pela FESP. Insurgência do ente estadual. Descabimento.
Matéria já decidida no processo. Executada que, regularmente intimada, quedou-se inerte diante do acórdão que reconheceu que a pretensão ao recebimento das diferenças advindas do depósito a maior não poderia ser analisada nestes autos.
Pleito alcançado pela preclusão consumativa. Impossibilidade de reapreciação das questões já decididas, ainda que relativas a matérias de ordem pública. Princípio da inalterabilidade da decisão judicial consagrado nos arts. 494, 505 e 507 do Código de Processo Civil. Doutrina e precedentes.
Sentença mantida. Recurso desprovido.